Tribunal: STF
Processo: RE 172102
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  POR  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE ERRO  MATERIAL.  EMBARGOS PARCIALMENTE
RECEBIDOS.
          1.  A jurisprudência desta Corte  é no sentido de que, para
fins   de   prequestionamento  da   matéria   constitucional,  faz-se
necessária a oposição de embargos de declaração pela apelada-vencida,
como  se deu  na espécie.  Improcedência da  alegação de  ausência de
prequestionamento dos preceitos argüidos no extraordinário.
          2.  Erro material no relatório. Inexistência de obscuridade
ou  contradição.  A impropriedade  da  assertiva em  nada  influiu no
julgamento  da   causa,  porque  inserta   no  relatório   e  não  na
fundamentação e na parte dispositiva do julgado.
          Embargos  de declaração recebidos  em parte para corrigir o
erro  material, mantendo-se o  aresto proferido  nos autos do recurso
extraordinário.